Tribunal: TJES
Processo: 5009859-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009859-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO À LEI Nº 10.216/2001. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES que, em ação de internação compulsória ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de adolescente em clínica especializada com suporte psiquiátrico, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e técnicos para a determinação de internação compulsória de adolescente em sede liminar, especialmente a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado; e (ii) estabelecer a adequação da imposição de medida coercitiva diante da natureza excepcional da restrição à liberdade individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A internação psiquiátrica compulsória constitui medida excepcional que impõe severa restrição à liberdade individual e exige estrita observância aos critérios técnicos previstos na Lei nº 10.216/2001.

4.
O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 condiciona a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize de forma atual e concreta os motivos da medida.

5.
Inexiste, nos autos de origem, laudo médico circunstanciado e atualizado, emitido após a alta hospitalar, que demonstre a necessidade de nova internação compulsória da adolescente.

6.
A ausência de fundamentação técnica atualizada compromete a legalidade da decisão que determinou a internação, por violação direta às exigências legais que regem a matéria.

7.
A manutenção da internação sem respaldo médico suficiente configura risco de lesão grave e de difícil reparação à liberdade da adolescente.

8.
O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação hospitalar somente é indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, circunstância não demonstrada no caso concreto.

9.
A decisão concessiva de efeito suspensivo mostrou-se adequada diante da plausibilidade jurídica das alegações recursais e do perigo de dano decorrente da manutenção da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória de adolescente exige, como requisito indispensável, a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a necessidade da medida.

2. A internação psiquiátrica somente é admissível quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, em observância ao caráter excepcional da restrição à liberdade individual.

3. A ausência de fundamentação técnico-médica atualizada vicia a decisão judicial que determina internação compulsória em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES, que deferiu medida de urgência determinando a internação compulsória da adolescente Vitória da Rocha de Oliveira, em clínica especializada com suporte psiquiátrico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Internação Compulsória, ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a custódia hospitalar involuntária de cidadão em situação de vulnerabilidade e dependência química.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o paciente apresenta quadro clínico grave, colocando em risco a própria vida e a de terceiros, razão pela qual a intervenção estatal por meio da internação seria a única medida adequada.

A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela, ordenando a internação imediata e fixando astreintes para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que a adolescente já se encontrava internada no HIMABA, com alta médica concedida, pendente apenas de retirada por sua representante legal. Alega que a decisão agravada não está respaldada em laudo médico circunstanciado e atualizado que justifique a necessidade de nova internação compulsória, como exigem os arts. 6º da Lei nº 10.216/2001 e 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019.

Afirma que a manutenção da medida imposta pelo juízo de origem configura intervenção indevida na liberdade da paciente, sem respaldo técnico, contrariando a jurisprudência e a legislação vigente, que condicionam a internação à expressa recomendação médica.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a ordem de internação ou, subsidiariamente, afastada/reduzida a multa fixada.

Decisão lançada no Id n. 14430008, deferindo o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a internação compulsória da adolescente Vitória da Rocha de Oliveira, até o julgamento definitivo do recurso por esta Câmara.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 17646746, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo.

A controvérsia trazida a essa instância reside na verificação da legalidade e da presença dos requisitos autorizadores para a determinação de internação compulsória em sede de liminar, bem como na adequação das medidas coercitivas aplicadas.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14430008, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14430008), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Em análise dos documentos juntados, verifica-se que não há, nos autos de origem, laudo médico circunstanciado e atualizado, emitido após a alta hospitalar, que fundamente tecnicamente a necessidade de nova internação compulsória, como impõe o art. 6º da Lei 10.216/2001. Trata-se de requisito essencial para a validade da medida excepcional.

A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

A internação psiquiátrica compulsória deve ocorrer pelo menor tempo possível e sob estrito critério médico, findando com a alta clínica.

Logo, ausente laudo médico novo e suficiente a justificar a prorrogação da internação ou sua transferência compulsória, revela-se plausível o risco de lesão grave e de difícil reparação à liberdade da adolescente, que permanece internada apenas por ausência de responsável para recebê-la.

Conforme preconiza o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, a internação hospitalar somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. No caso em tela, verifica-se que a decisão de piso foi proferida sem que estivessem cabalmente demonstradas a atualidade do risco e a tentativa frustrada de tratamento ambulatorial prévio na rede de atenção psicossocial (RAPS).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de Id n. 17646746, se manifestando formalmente pelo provimento, consignou importantes premissas acerca da natureza da medida, pontuando que:

“A internação compulsória, por importar em severa restrição à liberdade individual, deve ser balizada por critérios técnicos rigorosos, sendo indispensável a demonstração de que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o controle do quadro clínico do paciente, em estrita observância ao que dispõe a Lei nº 10.216/2001”.

Portanto, a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado que ateste a necessidade da internação involuntária, conforme exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001, vicia a decisão agravada por falta de amparo técnico-legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela liminar de internação compulsória nos termos em que foi moldada, ratificando a decisão suspensiva de Id n. 14430008.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar